Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO ALTERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO. INADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA ADEQUADO.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de seu filho menor.
6. Em não sendo verificado que o valor da causa se revela muito baixo, não há que se falar em aplicação do critério equitativo previsto no art. 84, §8o, do CPC para fins de fixação da verba honorária sucumbencial.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.